Tribunal: TJES
Processo: 5007310-43.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007310-43.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSINELIA FAVARO RAMOS
RECORRIDO: DMCARD SECURITIZADORA S A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELOS FORNECEDORES. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ter aderido a acordo junto à ré, envolvendo o parcelamento de fatura e o bloqueio imediato de seu cartão de crédito, a fim de evitar que novas cobranças fossem a ele atreladas. Relata que a ré descumpriu os termos do acordo, de sorte que foram feitas novas cobranças. Aduz que pagou apenas o valor relativo às parcelas e teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Requer indenização por danos morais, a baixa do apontamento e a declaração de inexistência dos débitos cobrados pela requerida.

2. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, os requeridos pleiteiam seja mantida incólume a sentença proferida.

3. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. Em que pese o inconformismo da parte autora, entendo que não há a devida comprovação de prática de atos ilícitos a cargo da parte requerida. Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, a fatura que ofertava o acordo cientificava a autora do desbloqueio do cartão para futuras compras. Tal informação está redigida em letras dos mesmos tamanho e destaque destinados à oferta de parcelamento, de sorte que não pode a autora alegar que não teve conhecimento do desbloqueio.

5. Ademais, a requerente foi beneficiada com os serviços/produtos cuja cobrança é lançada nas faturas de seu cartão de crédito. Eximi-la do pagamento por tais compras representaria acréscimo patrimonial indevido da autora. Todas as cobranças impugnadas relacionam-se a compras efetivamente realizadas pela requerente.

6. Assim, estando a autora com débito em aberto, não há de se falar em ilicitude na inscrição de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito e, por conseguinte, na possibilidade de condenação dos réus em pagamento de indenização por danos morais.

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)